Tribunal: CARF
Processo: 10950.726051/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.726051/2014-93
ACÓRDÃO
3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEREALISTA FEIJAO DE OURO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei n.o 10.925/2004 somente pode ser
utilizado para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não
podendo ser utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de
períodos diversos de apuração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Acompanhou pelas conclusões a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento (DRJ), que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
protocolizada pela contribuinte.
Por bem relatar e resumir os fatos, transcrevo parte do acórdão da DRJ:
“Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de créditos da Cofins não
cumulativa, de fls. 2/11, do período de janeiro de 2012 a setembro de 2014, no valor
de R$ 153.967,57.
Conforme nele descrito, a interessada seria uma empresa cerealista, que adquire
arroz com casca (NCM 1006.10) de outra cerealista, operação com suspensão da
incidência do tributo, "descasca, limpa, padroniza, ensaca, armazena" e vende o
produto, aplicando na venda a alíquota zero.
Após discorrer sobre a não cumulatividade da Cofins, tratou do crédito presumido
previsto no art. 8o, § 3o, III, da Lei no 10.925/2004, defendendo o direito ao
ressarcimento nos termos do art. 16 da Lei no 11.116/2005, combinado com o art.
56-A da Lei no 12.350/2010.
Pelo despacho decisório de fls. 44/55, a DRF em Maringá indeferiu a solicitação,
fundamentando-se no fato de que a requerente não promoveu exportações, e o
benefício do ressarcimento estaria atrelado a tal destinação das mercadorias, que
sua atividade não a enquadra como cerealista, pois trata-se de industrialização, e
que o ressarcimento previsto no art. 16 da Lei no 11.116/2005 refere-se a créditos
básicos, como esclarece o ADI SRF no 15/2005, não alcançando o crédito presumido
da Lei no 10.925/2004 e o benefício instituído pelo art. 56-A da Lei no 12.350/2010.
Acrescentou, que o art. 56-A da Lei no 12.350/2010 (introduzido pela MP no
517/2010) passou a permitir a compensação e o ressarcimento apenas dos saldos
existentes na data de publicação da referida MP, o que os limitou ao período de
2006 a 21/12/2010.
Afirmou também que os produtos por ela comercializados, arroz descascado,
enquadram se no NCM 1006.20 ou 1006.30, que estariam excepcionados do
benefício do crédito presumido.
Cientificada do indeferimento, a interessada apresentou a manifestação de fls.
59/88.
Nela, reclamou que o pedido de reconhecimento de créditos se baseou no art. 8o, §
1o, I, da Lei no 10.925/2004, que sequer teria sido abordado no despacho decisório,
o que ensejaria sua nulidade.
Também teria sido invocado no despacho o § 2o do art. 56-A da Lei no 12.350/2010
(que trata de operações de exportação), o qual não tem relação com o pedido por
ela formulado. Em seu requerimento, teria ela se limitado ao caput, incisos I e II e §
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
3
1o do referido artigo, "como regra geral para o procedimento de compensação do
saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3° do art. 8° da Lei n° 10.925,
e 23 de julho de 2004, após reconhecido o direito do autor a apropriação dos
créditos presumidos com previsão legal no inc. I do §1o do art. 8o da Lei
10.924/2004". Nesse ponto, defendeu que o § 2o supra "complementa a previsão
legal para a hipótese de exportações", e não a restringe, como estabelece a Lei
Complementar no 95/1998 a respeito da redação das disposições normativas.
Em seguida explicou novamente sua atividade, como já feito no pedido inicial,
reiterando que se enquadra no disposto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, fazendo
jus ao crédito presumido. Defendeu ainda que suas atividades a enquadram sim
como cerealista, não sendo possível a classificação da autoridade a quo (de que
pratica atividade de industrialização) para descaracterizar seu direito ao crédito
presumido.
Após discorrer longamente sobre a não cumulatividade da Cofins e reiterar mais
uma vez seu direito ao crédito presumido, suscitou a observância do art. 16 da Lei no
11.116/2005, que daria suporte ao seu ressarcimento.
Em extenso arrazoado, alegou serem inaplicáveis ao presente o ADI SRF no 15/2005
e a IN RFB no 1.157/2011, por contrariarem a lei.
Por fim, repisou os dispositivos segundo os quais seu pedido deveria ser deferido, no
tópico abaixo:
“DA APLICAÇÃO DO ART. 8o, CAPUT E §1o, INCISO i, DA Lei no 10.925/2004, c/c art.
3o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, art. 17 da Lei no 11.033/2005 e o artigo 16 da Lei
n 11.116/2005 e o art. 56-A da Lei no 12.350/2010 – TODOS EM PLENA VIGÊNCIA;”
Ao apreciar o caso, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade,
conforme acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2012 a 30/09/2014
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO.
A possibilidade de ressarcimento de créditos presumidos da agroindústria está
limitada ao período de apuração dos saldos, 01/01/2006 a 21/12/2010, e à
vinculação das aquisições com receitas de exportação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Inconformada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega, em
síntese, o direito ao ressarcimento do crédito presumido em razão da não cumulatividade da
COFINS e que o artigo 56-A, da Lei n.° 12.350/2010 não restringe o direito ao
ressarcimento/compensação aos créditos vinculados à receita de exportação;
É o relatório.
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
4

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA ANÁLISE DO DIREITO AO CRÉDITO.
O cerne da presente controvérsia é a possibilidade ou não de ressarcimento de
créditos presumidos de COFINS de agroindústria, em operações que tiveram as saídas dos bens
com a tributação suspensa.
Sustenta a Recorrente que o direito ao ressarcimento com relação às vendas com
suspensão de PIS e COFINS estaria amparado nos artigos 17, da Lei n.° 11.033/2004 e 16, da Lei n.°
11.116/2005, que assim dispõem:
Lei n.° 11.033/2004
“Art. 17. As vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não
incidência da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS não impedem a
manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas operações.”
Lei n.° 11.116/2006
“Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3° das Leis n°s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004, acumulado
ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto no art. 17 da Lei
n° 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, observada a
legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria.”
Não assiste razão a Recorrente.
O ressarcimento permitido pelo artigo 16, da Lei n.o 11.116/2005 é cabível somente
na hipótese de saldos credores decorrentes da apuração na forma (i) dos artigos 3os, das Leis n.os
10.637/2002 e 10.833/2003; ou (ii) do artigo 15, da Lei n.o 10.865/2004.
Portanto, poderá ser objeto de pedido de ressarcimento, os créditos de PIS e
COFINS referentes à aquisição de bens para revenda, insumos, energia elétrica, alugueis,
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
5
maquinas, equipamentos, entre outros. Ou seja, caberá pedido de ressarcimento quando os
créditos se referirem a entradas.
No caso sob exame, o crédito tem como origem a previsão do artigo 8o, da Lei n.o
10.925/2004, que assim determina:
“Art. 8° As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00,1805.00.00,20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput
do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física. (Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004)”
Portanto, considerando que o crédito da Recorrente é o crédito presumido previsto
no artigo 8o, da Lei n.o 10.925/2004, tem-se que não há previsão de sua utilização para
ressarcimento, e mais, há previsão expressa de que os mesmos poderão ser utilizados na dedução
dos valores das contribuições devidas em cada período de apuração.
Nessa mesma linha, a Receita Federal do Brasil dispôs em normas complementares,
por meio da Instrução Normativa SRF n.o 660/2006 e do Ato Declaratório Interpretativo SRF n.°
15/2005, sobre a impossibilidade de compensação ou ressarcimento dos créditos presumidos
apurados a partir de 01/08/2004, permitindo apenas deduzi-los das contribuições devidas. Veja-
se:
IN SRF n.° 660/2006
“Do Crédito Presumido
Do direito ao desconto de créditos presumidos
Art. 5o A pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial, na determinação do
valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a pagar no regime de não-
cumulatividade, pode descontar créditos presumidos calculados sobre o valor dos
produtos agropecuários utilizados como insumos na fabricação de produtos:
I destinados à alimentação humana ou animal, classificados na NCM:
(...)
Do cálculo do crédito presumido
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7 o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com
base no seu custo de aquisição.
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
6
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.”
Ato Declaratório Interpretativo SRF n.° 15/2005
“Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004, arts. 8o e
15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) apuradas no
regime de incidência não-cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser objeto de
compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, §
1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003, art. 6o,§ 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no
11.116, de 2005, art. 16.”
Também nesse sentido se firmou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça –
STJ, conforme abaixo em destaque:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS. PRODUTOR RURAL. CRÉDITOS
PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 8o DA
LEI 10.925/04. LEGALIDADE DA ADI/SRF 15/05 E DA IN SRF 660/06. PRECEDENTES
DO STJ. MORA DO FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. "A jurisprudência firmada por ambas as Turmas que compõem a Primeira Seção
do STJ é no sentido de que inexiste previsão legal para deferir restituição ou
compensação (art. 170, do CTN) com outros tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil do crédito presumido de PIS e da COFINS estabelecido
na Lei 10.925/2004, considerando-se, outrossim, que a ADI/SRF 15/2005 não inovou
no plano normativo, mas apenas explicitou vedação já prevista no art. 8o, da lei
antes referida" (AgRg no REsp 1.218.923/PR, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES,
Primeira Turma, DJe 13/11/12).
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido ser legítima a atualização monetária
de crédito escritural quando há demora no exame dos pedidos pela autoridade
administrativa ou oposição decorrente de ato estatal, administrativo ou normativo,
postergando o seu aproveitamento, o que não ocorre na hipótese, em que os atos
normativos são legais.
3. "O Fisco deve ser considerado em mora (resistência ilegítima) somente a partir do
término do prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias contado da data do protocolo
dos pedidos de ressarcimento, aplicando-se o art. 24 da Lei 11.457/2007,
independentemente da data em que efetuados os pedidos" (AgRg no REsp
Fl. 2176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
7
1.232.257/SC, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe
21/2/13).
4. Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1240714/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 03/09/2013, DJe 10/09/2013)
O CARF, também em diversas oportunidades, já decidiu que não cabe pedido de
ressarcimento dos créditos presumidos previstos no artigo 8o, da Lei n.o 10.925/2010. Veja-se:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
SUSPENSÃO. ART. 9o DA LEI No 10.925/2004. EFICÁCIA DESDE 1o DE
AGOSTO DE 2004.
Em conformidade com o disposto no art. 17, III da Lei no 10.925/2004, aplicase
desde 1o de agosto de 2004 a suspensão da incidência do PIS e da Cofins prevista no
art. 9o da Lei no 10.925/2004.
AGROINDÚSTRIA. CRÉDITO PRESUMIDO. FORMA DE APROVEITAMENTO.
O crédito presumido da agroindústria previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004
não se submete à tríplice forma de aproveitamento, só podendo ser utilizado para
a dedução das próprias contribuições de PIS/Cofins devidas no período de
apuração.
PIS/COFINS. RESSARCIMENTO. SELIC. VEDAÇÃO.
Para as contribuições de PIS/Cofins, o ressarcimento de saldos credores admitido
pelas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 não se sujeita à remuneração pela taxa
Selic em virtude da expressa vedação contida nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833/03.
Recurso Voluntário provido em parte.”
(Acórdão n.° 3402-005.122 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PIS/PASEP. COFINS. RESSARCIMENTO. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. MANUTENÇÃO DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE NOS CASOS DE
VENDAS TRIBUTADAS.
O benefício previsto no artigo 17 da Lei no 11.033, de 2004, está direcionado à
manutenção dos créditos básicos, especificamente sobre aquisições vinculadas às
vendas efetuadas com suspensão, isenção, alíquota 0 (zero) ou não incidência da
Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, e tampouco se aplica em relação a bens
e serviços que não sofreram tributação quando de sua aquisição.
É incabível o ressarcimento de saldo credor das contribuições com fundamento no
art. 17 da Lei no 11.033/2004 c/c o art. 16 da Lei no 11.116/2005 na hipótese de
receita de venda no mercado interno tributada.
Fl. 2177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
8
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA. ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O crédito presumido previsto na Lei no 10.925/2004 somente pode ser utilizado
para a dedução do PIS e da COFINS no mês de sua apuração, não podendo ser
utilizado em pedido de ressarcimento ou de compensação de períodos diversos de
apuração. A autorização para ressarcir ou compensar os créditos presumidos
apurados no período do caso concreto alcança somente os pleitos formulados a
partir de 01/01/2012.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada e a impugnada
de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida por este
Colegiado.”
(Acórdão n.° 3201-007.248 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária)
Alega, ainda, a Recorrente que a o ressarcimento/compensação do crédito de
COFINS estaria garantido pelo artigo 56-A, da Lei n.o 12.350/2010.
Entendo que tal alegação não merece prosperar.
Conforme acima demonstrado, a compensação ou ressarcimento dos saldos
credores oriundos de créditos presumidos não era possível, visto que os dispositivos que
autorizavam a compensação/ressarcimento (artigo 5o, da Lei n.° 10.637/2002 e artigo 6o, da Lei
n.o 10.833/2003) não se referiam a créditos presumidos da Lei n.o 10.925/2004. Estes, conforme
previsão do caput do artigo 8o acima transcrito, só poderiam ser utilizados na dedução dos valores
das contribuições devidas em cada período de apuração.
A partir da vigência da Medida Provisória n.o 517/2010 (convertida na Lei n.o
12.431/2011), a legislação possibilitou o ressarcimento dos créditos presumidos apurados a partir
do ano-calendário de 2006 e acumulados até a data de publicação da Lei n.o 12.350, de 20 de
dezembro de 2010 (DOU 21/12/2010).
Com as alterações realizadas, a Lei n.o 12.350/2010 passou a ter a seguinte redação:
“Art. 56-A. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário de
2006 na forma do§ 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, existentes
na data de publicação desta Lei, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que
trata o caput somente poderá ser efetuado.
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008, a partir
do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação desta Lei;
Fl. 2178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
9
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no período
compreendido entre janeiro de 2010 e o mês de publicação desta Lei, a partir de
1ode janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que tenham sido
apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à receita de
exportação, observado o disposto nos§§ 8oe9odo art. 3oda Lei no10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e nos§§ 8oe9odo art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de
2003.
Art. 56-B. A pessoa jurídica, inclusive cooperativa, que até o final de cada trimestre-
calendário, não conseguir utilizar os créditos presumidos apurados na forma
doinciso II do § 3odo art. 8oda Lei no10.925, de 23 de julho de 2004, poderá:
I - efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a
legislação específica aplicável à matéria;
II - solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
receita auferida com a venda no mercado interno ou com a exportação de farelo
de soja classificado na posição 23.04 da NCM, observado o disposto nos§§ 8oe9odo
art. 3oda Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e nos§§ 8oe9odo art. 3oda Lei
no10.833, de 29 de dezembro de 2003.”
Assim, a Lei n.o 12.350/2010 passou a prever, em seus artigos 56-A e 56-B a
possibilidade de ressarcimento/compensação do crédito presumido previsto no artigo 8° da Lei n.°
10.925/2004, nos seguintes casos:
 Art. 56-A. - Créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita de exportação; e
 Art. 56-B - Créditos presumidos que tenham sido apurados em relação a
custos, despesas e encargos vinculados à receita auferida com a venda no
mercado interno ou com a exportação de farelo de soja classificado na
posição 23.04 da NCM.
Considerando a atividade e produto comercializado pela Recorrente (arroz
descascado) resta afastada a hipótese de ressarcimento/compensação prevista no art. 56-B, da Lei
n.o 12.350/2010, na medida em que ela se restringe a venda, no mercado interno ou exportação
de farelo de soja.
Restaria, portanto, a hipótese prevista no artigo 56-A. Ocorre que, conforme
expresso no §2o do mencionado artigo, a previsão nele contida é destinada aos créditos
vinculados à receita de exportação, o que também não é o caso do pedido em exame.
Fl. 2179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
10
Portanto, o artigo 56-A, ao contrário do alegado pela Recorrente, não se presta a
legitimar a compensação de crédito presumido previsto no artigo 8°, da Lei n.° 10.925/2004,
quando a receita do contribuinte não for vinculado à exportação.
Nesse sentido, transcrevo o preciso voto do Ilmo. Conselheiro Vinicius Guimarães,
no acórdão n.o 3002-008.480, proferido nos autos do processo n.o 10746.900013/2012-62:
“Da análise dos dispositivos transcritos, observa-se que o §2o do art. 56-A restringe,
de forma expressa, a possibilidade de ressarcimento e compensação aos créditos
presumidos vinculados às receitas de exportação. Não há qualquer previsão para a
compensação ou ressarcimento de créditos presumidos relacionados às receitas
auferidas no mercado interno.
Saliente-se que a própria exposição de motivos da Media Provisória n° 517/2010
(EMI n° 194/2010 – MF -/MDIC/MC/MCT/MEC/MME/MP), convertida na Lei n°
12.431/2011, que incluiu o transcrito art. 56-A na Lei n° 12.350/2010, já havia
elucidado o alcance do aproveitamento do saldo credor:
12. Além disso, a presente Medida Provisória monetiza o estoque de créditos
presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurados pelo setor de
avicultura e suinocultura desde o ano-calendário de 2006 na antiga sistemática
prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004. A possibilidade de
compensação e ressarcimento alcança os créditos vinculados às receitas de
exportação, o que permitirá que as empresas do setor consigam realizar estes
ativos, reduzindo seus custos de produção. (destaquei)
Como se vê, é nítido que a referida norma do art. 56-A visava regular o estoque de
créditos presumidos apurados pelas pessoas jurídicas do setor de avicultura e
suinocultura, acumulado desde o ano-calendário 2006 até a data de publicação da
Lei n° 12.350/2010, ligados às receitas de exportação.
Nesse contexto, como assinalou, de forma precisa, o aresto recorrido, foi criado um
regime próprio, disciplinado pelos arts. 54 a 57 da Lei n° 12.350/2010, para o
PIS/COFINS das pessoas jurídicas atuantes nos setores de avicultura e suinocultura -
não se lhes aplicando as regras dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004, ex vi do art.
57 da Lei n° 12.350/2010 -, abrindo a possibilidade, para aquelas empresas, de
ressarcimento e compensação do saldo credor, a partir do ano-calendário de 2006,
de crédito presumido vinculado à receita de exportação.
Saliente-se que, além da vedação legal assinalada, há uma série de outras normas,
enunciadas pela Receita Federal do Brasil, que vêm afastar a pretensão da
recorrente. Vejam-se, por exemplo (destaquei algumas partes):
Instrução Normativa RFB no 1.157/2011
Art. 18. O saldo de créditos presumidos apurados a partir do ano-calendário
de 2006, na forma do § 3o do art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de
2004, em relação a custos, despesas e encargos vinculados a receita auferida
com a venda dos produtos de que tratam os incisos I, II e IV do caput do art.
Fl. 2180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
11
2o, existente em 21 de dezembro de 2010, data de publicação da Lei no
12.350, de 2010, poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observando-se:
a) a vedação constante no parágrafo único do art. 26 da Lei no 11.457, de
2007; e
b) a legislação específica aplicável à matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica aplicável à
matéria.
§ 1o O pedido de compensação ou ressarcimento dos créditos presumidos de
que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2006 a 2008,
a partir do dia 1o do mês de janeiro de 2011;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2009 e no
período compreendido entre 1o de janeiro de 2010 e 21 de dezembro de
2010, a partir de 1o de janeiro de 2012.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se somente aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos vinculados
a receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e nos §§ 8o e 9o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
§ 3o Quanto aos créditos presumidos que tenham sido apurados em relação
a custos, despesas e encargos vinculados a receitas decorrentes de
operações no mercado interno, permanece vedada a possibilidade de
compensação com outros tributos, bem como o pedido de ressarcimento.
(...)
Constata-se, desse modo, que o art. 56-A da Lei n° 12.350/2010, invocado pela
recorrente, não é aplicável ao caso concreto.”
Improcedentes, portanto, os argumentos recursais.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 2181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-002.628 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.726051/2014-93
12

Fl. 2182
DF CARF MF
Original